Tribunal: TJSP
Processo: 2048214-22.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante suscita que o não provimento do recurso contraria o art. 300, do CPC. Requer o enfrentamento da matéria suscitada com finalidade de prequestionamento. Ausente vícios no decisum, pois não verificadas quaisquer das hipóteses previstas do art. 1.022, do CPC. Decisão suficientemente fundamentada. Embargos conhecidos apenas para fins de prequestionamento.